Tribunal: TJMT
Processo: 1006033-40.2020.8.11.0055
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006033-40.2020.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ADVOCACIA J.B. SANTOS - EPP - CNPJ: 02.580.174/0001-04 (APELANTE), JOSEMAR CARMERINO DOS SANTOS - CPF: 460.352.061-15 (ADVOGADO), JULIANO HIGINO DA SILVA JUNIOR - CPF: 723.530.749-87 (ADVOGADO), JOSE BERILO DOS SANTOS - CPF: 496.938.409-68 (APELANTE), JULIANO HIGINO DA SILVA JUNIOR - CPF: 723.530.749-87 (APELANTE), DAGOBERTO MARIANO BERNARDI - CPF: 796.669.819-04 (APELANTE), JOSEMAR CARMERINO DOS SANTOS - CPF: 460.352.061-15 (APELANTE), EVANDRO CASSARO - CPF: 245.613.888-00 (APELADO), FELIPE DE CASTRO LEITE PINHEIRO - CPF: 347.427.488-08 (ADVOGADO), FABIO IZIQUE CHEBABI - CPF: 215.146.218-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ART. 338 DO CPC – SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO – ESPÓLIO SUBSTITUIDO PELOS HERDEIROS – DISPOSITIVO LEGAL QUE PREVÊ SITUAÇÃO DIVERSA DA OCORRIDA – NÃO CABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO. A regra prevista no parágrafo único do art. 338 do CPC, que estabelece que
“realizada a substituição, o autor reembolsará as despesas e pagará os honorários ao procurador do réu excluído, que serão fixados entre três e cinco por cento do valor da causa ou, sendo este irrisório, nos termos do art. 85, § 8º”,
não justifica o arbitramento de honorários em favor dos advogados que, no caso concreto, não atuaram em nome do espólio já inexistente na data do ajuizamento da ação, mas, sim, em nome do antigo inventariante, que informou a extinção do espólio, e foi incluído no polo passivo da ação, em razão da sua condição de herdeiro.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo advogado JOSE BERILO DOS SANTOS, JULIANO HIGINO DA SILVA JUNIOR, DAGOBERTO MARIANO BERNARDI E JOSEMAR CARMERINO DOS SANTOS contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra /MT, que nos autos da ação de “
Fixação de Honorários Advocatícios
”

(Proc. nº 1006033-40.2020.8.11.0055), ajuizada pelos apelantes, contra EVANDRO CASSARO, julgou improcedente o pedido, e condenou os autores ao pagamento das custas, e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (cf. Id. n. 170689729).

Os apelantes afirmam que

atuaram nos autos da ação indenizatória (Proc. n.º 13995-68.2019.8.11.0055 – Cód. 314145), ajuizada por Evandro Cassaro contra o Espólio de Tomiko Nakamura, na qual, peticionaram, em nome do antigo inventariante, Adayr Kenkiti Nakamura, pedindo a extinção do processo, sob o argumento de que o espólio não mais existia, em razão do encerramento da partilha.

Sustentam que, embora o magistrado tenha determinado a substituição do espólio pelos herdeiros, não foram fixados honorários em favor dos apelantes, em desconformidade com o art. 338 do CPC, que estabelece que, independentemente da substituição da parte ré ilegítima pela parte ré legítima, o autor que elegeu mau seu réu reembolsará as despesas e pagará os honorários ao procurador do réu excluído, estes fixados entre três e cinco por cento do valor da causa.

Alegam que é equivocada a “
conclusão da sentença de que a premissa adotada pelo juiz de primeiro grau
(de que)
não seria possível falar em substituição do réu tendo em vista que o Espólio estaria extinto
”, pois,
“no período que decorreu desde o ajuizamento da ação de obrigação de fazer (13 de junho de 2019) até a determinação do juízo para exclusão do referido Espólio do polo passivo da demanda (25 de outubro de 2019), aquele (Espólio) retornou ao mundo jurídico, considerando que essa ação adentrou no seu patrimônio, haja vista, tratar-se de uma universalidade de bens”.

Pedem, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, sejam arbitrados honorários advocatícios em favor dos advogados que atuaram nos autos do processo n. 13995-68.2019.8.11.0055, observados os limites estabelecidos no art. 338 do CPC (cf. Id. n. 170689730).

Nas contrarrazões, o apelado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº 170689737).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A sentença julgou improcedente o pedido dos autores, porque, segundo o magistrado,

o fato ocorrido nos autos
do Proc. nº 13995-68.2019.8.11.0055 – Cód. 314145, não se tratou, propriamente, de

“substituição da parte requerida ante o reconhecimento de ilegitimidade e sim de simples retificação do polo ante a extinção da figura do ‘espolio’”;
ademais, segundo essa lógica, “
o peticionário sequer deteria capacidade postulatória para promover a defesa do espólio a época, eis que o mesmo já se encontrava extinto, sendo patrono de fato do herdeiro inventariante que permanece como parte legitima na ação originária”
(cf. Id. n. 170689729).

No caso, a presente ação foi ajuizada pelos apelantes, com base no art. 338 do CPC, que prevê que, “
alegando o réu, na contestação, ser parte ilegítima ou não ser o responsável pelo prejuízo invocado, o juiz facultará ao autor, em 15 (quinze) dias, a alteração da petição inicial para substituição do réu”
, e no parágrafo único, que estabelece que,
“realizada a substituição, o autor reembolsará as despesas e pagará os honorários ao procurador do réu excluído, que serão fixados entre três e cinco por cento do valor da causa ou, sendo este irrisório, nos termos do art. 85, § 8º”.

Porém, a situação prevista na lei não foi a que ocorreu nos autos do Proc. n.º 13995-68.2019.8.11.0055 – Cód. 314145.

Extrai-se daqueles autos que a ação indenizatória realmente foi ajuizada pelo apelado contra o espólio de Espólio de Tomiko Nakamura, porém, no dia 16.09.2019, Adayr Kenkiti Nakamura compareceu nos autos, em petição protocolizada pelos advogados/apelantes, dizendo que recebeu carta de citação e intimação para comparecimento à audiência, mas, embora tenha constado da carta o seu nome, a ação fora ajuizada
“em desfavor do espólio do qual era inventariante, e não diretamente contra a sua pessoa”
, porém, o espólio não mais existia, de modo que o feito deveria ser extinto sem resolução do mérito (cf. Id. n. 74229581 – p. 48-50 dos autos do Proc. n.

13995-68.2019.8.11.0055).

Em seguida, o magistrado proferiu decisão, determinando a substituição processual do espólio pelos herdeiros (cf. Id. n. 74229581 – p. 99 dos autos do Proc. n.

13995-68.2019.8.11.0055), e os advogados apelantes continuaram representando o herdeiro Adayr Kenkiti Nakamura naqueles autos.

Como se vê, os apelantes não atuaram naqueles autos como representantes de réu excluído, mas, sim, como representantes do herdeiro Adayr Kenkiti Nakamura, que foi citado, e informou que o espólio já não existia, acrescentando, inclusive, que “
não mais existindo a figura jurídica do espolio, há manifesta ausência de qualquer capacidade processual dele
” (cf. Id. n. 74229581 – p. 48 dos autos do Proc. n.

13995-68.2019.8.11.0055).

Portanto, realmente não há falar em aplicação do parágrafo único do art. 338 do CPC.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso, e majoro para 15% o percentual dos honorários advocatícios fixados na sentença apelada.

Custas recursais pelos apelantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2023